Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE E COMPARSA AMEAÇARAM PASSAGEIROS DE UM ÔNIBUS COM ARMA DE FOGO PARA SUBTRAÍREM COISAS DO COBRADOR, DE UM PASSAGEIRO E DO DINHEIRO DO CAIXA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente denunciado por infringir três vezes os artigos 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair do cobrador e de um passageiro dois telefones celulares e o dinheiro do caixa da empresa de transporte, amaeçando-os com revólver.
2 A prisão preventiva é indispensável à segurança pública quando a periculosidade do réu é demonstrada na própria ação criminosa: junto com um parceiro e usando revólver, ameaçou pessoas dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano, colocando em risco a vida de todos.
3 O paciente também foi reconhecido como autor de outros roubos a ônibus e responde a ação penal por crime semelhante. A prisão preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública, para frear o ímpeto delineuencial, diante da inocuidade de medidas cautelares alternativas à prisão
4 Ordem denegada.